Tribunal: TJES
Processo: 5010092-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Creditamento
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010092-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BLEND CAFE LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 3549684, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 5021698-37.2022.8.08.0024
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por
BLEND CAFÉ LTDA.
, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 5.078.507-7 (id. 3549684).

Em suas
razões recursais
, argumenta o agravante que a agravada não demonstrou a probabilidade do direito, dado que: (i) a legislação estadual não impede o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais com café cru entre Estados não signatários do Protocolo ICMS 55/2013, mas tão somente impede que tais créditos sejam utilizados para compensação de débitos de ICMS alcançados pelo regime especial de compensação, legalmente instituído, sobre o qual versa aquele Protocolo e o art. 290, § 3º, inc. II, do RICMS-ES, com redação dada pelo Decreto 3846-R.

Prossegue alegando que: (ii) a argumentação apresentada pela parte agravada, ao defender o afastamento da aplicação do sistema diferenciado de apuração de créditos/débitos de ICMS referentes ao setor, concede à questão posta a julgamento uma abordagem simplicista e unilateral, apresentado uma solução que geraria efeitos nefastos e nocivos a todo o ramo de comércio atacadista de café atuante em diversos entes federados; (iii) a instituição de regimes especiais de compensação do ICMS encontra lastro em normas hierarquicamente superiores; e (iv) o auto de infração foi lavrado com observância de todos os requisitos exigidos pela legislação aplicável (id. 3549678).

À vista disso, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão (id. 3549678).

Indeferi a medida liminar pleiteada (id. 3598533).

O agravante interpôs agravo interno (id. 3816536).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 3843519).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 3865673).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010092-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
BLEND CAFÉ LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 3549684, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 5021698-37.2022.8.08.0024
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por
BLEND CAFÉ LTDA.
, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 5.078.507-7 (id. 3549684).

Antes de decidir, entendo por realizar um breve
resumo da demanda de origem
.

Nos termos do Auto de Infração n. 5.078.507-7, o fato que ensejou a sua lavratura foi o de “
creditar-se do ICMS em desacordo com as exigências previstas na legislação, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante
” (id. 15779288 – pág. 2).

Dessa maneira, o lançamento do ICMS se deu com fulcro no art. 76-A, § 5º, inc. II, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.000/2001, ao passo que a infração foi capitulada no art. 290, § 3º, inc. II, do RICMS-ES, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.090-R/2002, tendo sido aplicada a sanção prevista no art. 75-A, § 2º, inc. I, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.000/2001.

Vejamos o teor dos aludidos dispositivos:

Lei Estadual n. 7.000/2001

Art. 76-A.
Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado: [...]
§ 5º
Para os fins desta Lei: [...]
II
– considera-se:
a) imposto não recolhido, o valor do crédito indevidamente escriturado pelo contribuinte;

RICMS-ES

Art. 290.
Os débitos e créditos relativos às operações de que trata essa Seção devem ser apurados em cada estabelecimento, em separado dos referentes às realizadas com as demais mercadorias. [...]
§ 3.º
Os estabelecimentos de empresas cujo objetivo seja a comercialização ou o armazenamento de café, e que no mesmo período de apuração realizarem operações com as espécies arábica e conilon, deverão
apurar e recolher separadamente o imposto devido, vedada a compensação de créditos em operações: [...]
II - originárias de estabelecimentos situados em unidade da Federação não signatária do protocolo ICMS 55/13.

Lei Estadual n. 7.000/2001

Art. 75-A.
A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo. [...]
§ 2º
Faltas relativas ao crédito do imposto: [...]
I - creditar-se de imposto em desacordo com as exigências previstas na legislação
:
a)
multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado; (Dispositivo incluído pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

Extrai-se do Auto de Infração que o Fisco entendeu ser indevida a compensação de créditos de ICMS em operações originárias de estabelecimentos situados em unidades da federação não signatários do Protocolo ICMS n. 55/2013, pois vedada pela legislação estadual.

Então, a empresa autuada, ora agravada, ajuizou
Ação Anulatória de Débito Fiscal
em face do agravante, aduzindo que o auto de infração n. 5.078.507-7 é nulo, pois: (i) é válido o creditamento de ICMS de 7 (sete) operações –
4 (quatro) aquisições de café originadas do Estado de São Paulo e 3 (três) aquisições do Estado do Ceará (Estados não signatários do Protocolo ICMS 55/2013)
; e (ii) no auto não consta a fundamentação legal da exigência do tributo (id. 15779281).

O d. Juízo de origem proferiu r.
decisão
deferindo à agravada a tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito no auto de infração acima indicado, entendendo ser provável a validade do creditamento de ICMS (id. 17139242).

Irresignado, o agravante interpôs o presente
recurso
, argumentando que a agravada não demonstrou a probabilidade do direito, dado que: (i) a legislação estadual não impede o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais com café cru entre Estados não signatários do Protocolo ICMS 55/2013, mas tão somente impede que tais créditos sejam utilizados para compensação de débitos de ICMS alcançados pelo regime especial de compensação, legalmente instituído, sobre o qual versa aquele Protocolo e o art. 290, § 3º, inc. II, do RICMS-ES, com redação dada pelo Decreto 3.846-R.

Prossegue alegando que: (ii) a argumentação apresentada pela parte agravada, ao defender o afastamento da aplicação do sistema diferenciado de apuração de créditos/débitos de ICMS referentes ao setor, concede à questão posta a julgamento uma abordagem simplicista e unilateral, apresentando uma solução que geraria efeitos nefastos e nocivos a todo o ramo de comércio atacadista de café atuante em diversos entes federados; (iii) a instituição de regimes especiais de compensação do ICMS encontra lastro em normas hierarquicamente superiores; e (iv) o auto de infração foi lavrado com observância de todos os requisitos exigidos pela legislação aplicável. À vista de tudo isso, pugna pela reforma da decisão.

Com essas considerações, passo a decidir o mérito do recurso.

Sabe-se que a Constituição da República determinou que o ICMS será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal (CRFB, art. 155, inc. II e § 2º).

Levando isso em consideração, esse e. Tribunal de Justiça, em sua composição plenária, declarou a inconstitucionalidade material dos Decretos Estaduais n. 3.314-R e n. 3.398-R, além do Protocolo n. 55 da SEFAZ/ES, decidindo que tais diplomas normativos violam o princípio da não-cumulatividade do ICMS. Vejamos a elucidadora ementa:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DECRETOS ESTADUAIS N°. 3.314-R E N° 3.398-R, ALÉM DO PROTOCOLO N° 55 DA SEFAZ/ES
NORMAS PROIBITIVAS NO SENTIDO DE QUE NÃO SERÃO CONSIDERADAS QUAISQUER TIPOS DE CRÉDITOS EXISTENTES, NA COMERCIALIZAÇÃO (SAÍDA) INTERESTADUAL DE CAFÉ CRU, EM GRÃO OU EM COCO, PARA EFEITO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO, DEVENDO O PAGAMENTO SER FEITO A CADA OPERAÇÃO REALIZADA
AFRONTA A PREVISÃO CONTIDA NO ART. 155, II, E §2º DA CRFB/88 (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE) - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITOS EX NUNC. Cediço que
o art. 155, inciso II e §2° da Constituição Federal instituiu que será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito federal. Assim, os Decretos Estaduais n°. 3.314-R e n° 3.398-R, além do Protocolo n° 55 da SEFAZ/ES, ao proibirem que não serão consideradas quaisquer tipos de créditos existentes, na comercialização (saída) interestadual de café cru, em grão ou em coco, para efeito de compensação de crédito, devendo o pagamento ser feito a cada operação realizada, mostra-se em verdadeira desconformidade com o que preconiza o art. 155, inciso II, § 2º da Carta Magna, ou seja, afronta o direito subjetivo, líquido e certo, no que concerne a compensação do imposto devido em operações que foram realizadas e registradas anteriormente, oportunidade em que foram auferidos créditos, nas circunstâncias de tributação por meio de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços-ICMS
. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado procedente e
declarado, com efeito
ex nunc
, a inconstitucionalidade material dos Decretos Estaduais n°. 3.314-R e n° 3.398-R, além do Protocolo n° 55 da SEFAZ/ES
. (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade em Mandado de Segurança n. 100160053821, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador:
TRIBUNAL PLENO
, julgado em 19/04/2018, publicado em 07/05/2018)

Aplicando tal precedente, o c. Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis reunidas assim concluiu, também afastando o Decreto Estadual n. 3.846-R:

MANDADO DE SEGURANÇA tributário icms operações envolvendo produtos agrícolas, em especial, café Decreto nº 3.314-R/2013, com redação alterada pelo Decreto nº 4.174-R/2017 Protocolo ICMS 55/2013 impedimento para a utilização de créditos de operações anteriores violação ao princípio da não-cumulatividade inconstitucionalidade reconhecida pelo egrégio tribunal pleno em incidente previsão de recolhimento do ICMS, antes de iniciada a remessa da mercadoria legalidade ausência de direito líquido e certo neste aspecto Decreto nº 3.846-R de 19/08/2015, que vedou a compensação de créditos do imposto em operações com diferentes espécies de café afronta à Lei Complementar nº 87/96, em seus artigos 19 e seguintes que não impõe que a operação antecedente refira-se a uma determinada mercadoria ou serviço, TAMPOUCO VEDA A COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM DO PRODUTO restrição imposta no decreto que extrapola a lei complementar ilegalidade SEGURANÇA parcialmente concedida.
1.

Em relação ao Decreto nº 3.314-R/2013, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no MS nº 0035251-27.2016.8.08.0000, o egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça concluiu pela sua inconstitucionalidade, devendo prevalecer a tese de que a restrição de aproveitamento de créditos do imposto preconizada pelo Decreto Estadual nº 3.314/13 aos contribuintes de ICMS viola o princípio constitucional da não-cumulatividade, por impedir a utilização de créditos de operações anteriores
. [...]
4.
Em relação ao Decreto nº 3.846-R de 19/08/2015, observa-se que a Lei Complementar nº 87/96, em seus artigos 19 e seguintes, prevê e regula expressamente o creditamento fiscal por parte do contribuinte e em harmonia com a CF/88, assegura o direito à compensação levando em consideração o imposto devido em cada operação, na qual haja circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, sem impor que a operação antecedente refira-se a uma determinada mercadoria ou serviço. (STJ, AgR no RE 455.817/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30.9.2005; AgR no RE 349.307/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 3.12.2004). 5. Nessa senda,
o Decreto nº 3.846-R, ao impor limites e estabelecer restrições à compensação extrapola indevidamente a Lei Complementar regulamentadora
. Desse modo, tratando-se de controle de legalidade dos atos normativos secundários, o qual viola a Constituição Federal apenas de forma reflexa, dado que resulta da violação de uma norma infraconstitucional interposta entre o ato questionado e a Constituição , não é necessário instaurar incidente de arguição de inconstitucionalidade. 6.
À vista de tais considerações, deve ser parcialmente concedida a segurança pretendida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante, à compensação do ICMS devido em operações que foram realizadas anteriormente, com créditos auferidos nas operações e aquisições de mercadorias e prestação de transporte, registrados em conta gráfica, com qualquer produto agrícola, independente da espécie de café, ficando assim suspensa definitivamente a exigência do não abatimento de créditos compensáveis de que trata o Decreto nº 3.314-R e a restrição a compensação do imposto contida no Decreto nº 3.846-R
7. Segurança parcialmente concedida. (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 100200055604, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
PRIMEIRO GRUPO
DE
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, julgado em 07/06/2021, publicado em 09/06/2021)

Por conta disso, verifico que a empresa agravada realmente faz jus à concessão da medida liminar deferida pelo d. Juízo de origem, uma vez que, ao contrário do que alega o Estado agravante, aquela demonstrou a probabilidade do direito, sobretudo porque os diplomas normativos que deram causa ao auto de infração já foram declarados inconstitucionais pelo Plenário deste e. Tribunal de Justiça e, como se sabe, “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
” (CPC, art. 926), de modo que “
Os juízes e os tribunais observarão: [...] V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
” (CPC, art. 927, inc. V).

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO, mas N
E
GO
-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Julio César Costa de Oliveira, vez que os diplomas normativos que deram causa ao auto de infração já foram declarados inconstitucionais pelo Plenário deste e. Tribunal.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDITAMENTO DE ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – DECRETO ESTADUAL 3314-R – DECRETO ESTADUAL 3398-R – PROTOCOLO 55 DA SEFAZ/ES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL JÁ RECONHECIDA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Extrai-se do Auto de Infração que o Fisco entendeu ser indevida a compensação de créditos de ICMS em operações originárias de estabelecimentos situados em unidades da federação não signatários do Protocolo ICMS n. 55/2013, pois vedada pela legislação estadual;

2.
A Constituição da República determinou que o ICMS será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal (CRFB, art. 155, inc. II e § 2º);

3.
Esse e. Tribunal de Justiça, em sua composição plenária, já declarou a inconstitucionalidade material dos Decretos Estaduais n. 3.314-R e n. 3.398-R, além do Protocolo n. 55 da SEFAZ/ES, decidindo que tais diplomas normativos violam o princípio da não-cumulatividade do ICMS;

4.
Naquela oportunidade, restou fixado por este e. TJES que “
os Decretos Estaduais n°. 3.314-R e n° 3.398-R, além do Protocolo n° 55 da SEFAZ/ES, ao proibirem que não serão consideradas quaisquer tipos de créditos existentes, na comercialização (saída) interestadual de café cru, em grão ou em coco, para efeito de compensação de crédito, devendo o pagamento ser feito a cada operação realizada, mostra-se em verdadeira desconformidade com o que preconiza o art. 155, inciso II, § 2º da Carta Magna, ou seja, afronta o direito subjetivo, líquido e certo, no que concerne a compensação do imposto devido em operações que foram realizadas e registradas anteriormente, oportunidade em que foram auferidos créditos, nas circunstâncias de tributação por meio de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços-ICMS. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado procedente e declarado, com efeito ex nunc, a inconstitucionalidade material dos Decretos Estaduais n°. 3.314-R e n° 3.398-R, além do Protocolo n° 55 da SEFAZ/ES
” (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade em Mandado de Segurança n. 100160053821, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2018, publicado em 07/05/2018);

5.
Caso em que a empresa agravada faz jus à concessão da medida liminar deferida pelo d. Juízo de origem, uma vez que, ao contrário do que alega o Estado agravante, aquela demonstrou a probabilidade do direito, sobretudo porque os diplomas normativos que deram causa ao auto de infração já foram declarados inconstitucionais pelo Plenário deste e. Tribunal de Justiça e, como se sabe, “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
” (CPC, art. 926), de modo que “
Os juízes e os tribunais observarão
[...]
a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
” (CPC, art. 927, inc. V);

6.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno.